Tribunal: TJDFT
Processo: 0701089-88.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-19
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. ITBI. BASE DE CÁLCULO. MAJORAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. TEMA 1.113/STJ. SEGURANÇA CONCEDIDA. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA E NÃO PROVIDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. O Imposto Sobre Transmissão de Bens Imóveis – ITBI está previsto no art. 156, inciso II, da Constituição Federal, caracterizada a hipótese de incidência tributária em caso de transmissão de bem imóvel por ato oneroso.
2. Conforme decidido pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo no 1.113, o valor da transação declarado pelo contribuinte deve ser considerado condizente com o valor médio de mercado do bem imóvel, presunção que somente poderia ser afastada pelo fisco e resultar em alteração da base de cálculo após a instauração de procedimento em que assegurado ao contribuinte o contraditório.
3. No caso em análise, inexistente o devido processo administrativo para o afastamento do valor declarado pelos impetrantes, deve ser mantida a concessão da segurança para determinar o cálculo do imposto conforme o valor da transação documentada nos autos.
4. Remessa necessária conhecida e não provida. Sentença mantida.